Tribunal: TJMT
Processo: 1009980-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1009980-67.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA – COMARCA DE VÁRZEA RGANDE/MT
Recorrente: ESPÓLIO DE SADY DE QUEIROZ MUSSA, representado pelos herdeiros JOÃO PAULO QUEIROZ MUSSA e FABIANA DE QUEIROZ MUSSA
Recorrido: EURICO GONCALVES DE CAMPOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/04/2023
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009980-67.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SADY DE QUEIROZ MUSSA - CPF: 109.035.771-00 (RECORRENTE), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), FABIANA DE QUEIROZ MUSSA - CPF: 001.336.061-20 (RECORRENTE), JOAO PAULO QUEIROZ MUSSA - CPF: 928.543.541-68 (RECORRENTE), EURICO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 209.265.961-87 (RECORRIDO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE CAMPOS - CPF: 050.162.361-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023